Tribunal: TJSP
Processo: 2163946-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA (Art. 1.030, II, do CPC) – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Acórdão que acolheu a exceção oposta, decretando-se a ilegitimidade passiva do excipiente, posto que o bem sobre o qual recai a exação foi objeto de compromisso de compra e venda devidamente registrado em cartório imobiliário no curso da ação - Entendimento do STJ no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA (Art. 1.030, II, do CPC) – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Acórdão que acolheu a exceção oposta, decretando-se a ilegitimidade passiva do excipiente, posto que o bem sobre o qual recai a exação foi objeto de compromisso de compra e venda devidamente registrado em cartório imobiliário no curso da ação - Entendimento do STJ no sentido de que é cabível o ajuizamento de execução tanto contra o compromissário comprador como contra o compromissário vendedor – Peculiaridade do caso concreto, consistente no registro público da referida transação, que afasta a incidência do entendimento do tribunal superior – Decisões paradigmas que ainda não possuem caráter vinculante - Eficácia ex nunc que deve ser atribuída ao art. 927 do CPC, a fim de se resguardar a necessária segurança jurídica – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163946-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TSA HOLDING
S/A, é agravado MUNICIPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163946-56.2019.8.26.0000 (CL) 2
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 2163946-56.2019.8.26.0000.
Agravante: TSA Holding S/A.
Agravado: Município de Barueri.

Voto n. 30.885.
RECURSO ESPECIAL RETORNO À TURMA JULGADORA
(Art. 1.030, II, do CPC) AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Acórdão que acolheu a exceção
oposta, decretando-se a ilegitimidade passiva do excipiente, posto
que o bem sobre o qual recai a exação foi objeto de compromisso
de compra e venda devidamente registrado em cartório imobiliário
no curso da ação - Entendimento do STJ no sentido de que é
cabível o ajuizamento de execução tanto contra o compromissário
comprador
como
contra
o
compromissário
vendedor

Peculiaridade do caso concreto, consistente no registro público da
referida transação, que afasta a incidência do entendimento do
tribunal superior Decisões paradigmas que ainda não possuem
caráter vinculante - Eficácia ex nunc que deve ser atribuída ao art.
927 do CPC, a fim de se resguardar a necessária segurança jurídica
Acórdão mantido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto nos
autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1016012-43.2015.8.26.0068, da E. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Barueri), movida pelo MUNICÍPIO DE BARUERI
contra TSA HOLDING S/A, no qual a executada insurge-se contra a rejeição da exceção
de pré-executividade oposta, decretada em primeiro grau.
O acórdão de fls. 33/35 deu provimento ao recurso e
extinguiu a execução, em razão do acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163946-56.2019.8.26.0000 (CL) 3
A exequente interpôs o recurso especial de fls. 38/47, no qual
aponta decisão do Superior Tribunal de Justiça referente à matéria e requer o
desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto, determinando-se a
manutenção do excipiente no polo passivo da execução.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 50/65).
O ínclito Presidente da Seção de Direito Público desta Corte,
em cumprimento ao disposto no art. 1030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação ou manutenção da decisão (fl. 66).
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Não vislumbro, com a devida vênia, razão para retratação.
Senão, vejamos.
Com efeito, o acórdão prolatado não apresenta vícios, não se
tratando, à evidência, de decisão impensada, imotivada ou até mesmo teratológica, uma vez
que foi documentalmente provada a alteração da legitimidade passiva durante a tramitação
da demanda, com o registro da transferência de propriedade do bem.
Outrossim, as decisões paradigmas da presente retratação,
relativas ao REsp no 1.111.202/SP e ao REsp no 1.110.551, proferidas nos termos do
disposto no art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/2015), que reconheceram a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU tanto do compromissário vendedor quanto do
promitente comprador do imóvel, não consideraram a tão relevante hipótese de os
compromissários compradores já possuirem o referido imóvel há anos, motivo pelo qual
deveriam os mesmos responder pelo pagamento do tributo em questão, em vez da
agravante.
Logo, os posicionamentos e considerações trazidos ao longo
dos recursos especiais analisados pelo Colendo STJ não possuem o condão de ocasionar,
conforme se vê, qualquer alteração no acórdão impugnado, haja vista a peculiaridade
mencionada.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163946-56.2019.8.26.0000 (CL) 4
entendimento contido nas decisões paradigmas apontadas, proferidas no ano de 2009,
malgrado o caráter vinculante que lhes passou a ser atribuído pelo art. 927, II, do
CPC/2015, assim não o era quando foram prolatadas, momento este em que se tratava
apenas de mera repercussão geral, e não de efeito vinculante sobre o tema (art. 543-C do
CPC de 1973).
Não se desconhece a tormentosa discussão que ora se trava
acerca da eficácia vinculante dos precedentes criados e das súmulas editadas antes da
entrada em vigor do novo CPC.
Contudo, me parecem, ao menos neste momento, acertadas as
considerações trazidas por Daniel Amorim Assunção Neves:
“(...), somente as súmulas editadas e os precedentes
formados na vigência do Novo Código de Processo Civil devem ter eficácia vinculante. Tal
entendimento, além de prestigiar a segurança jurídica, ainda tem o mérito de tornar a
adoção da novidade legislativa paulatina, o que certamente auxilia em sua exata
compreensão e aplicação no caso concreto” (Novo Código de Processo Civil Comentado
artigo por artigo; Editora Jus Podivm, Salvador, 2016, ps. 1496-1497, nota 7 ao art. 927).
Ou seja, a referida retratação é possível; contudo, a meu ver,
considerando-se a data em que foram proferidas as decisões do STJ, felizmente ainda não
se tornou a mesma obrigatória, situação esta, permita-me dizer, que iria fatalmente contra
o princípio do livre convencimento do juiz.
Por conseguinte, não se vê motivo algum para retratação,
sobretudo, pois, reitere-se, o caso em testilha apresenta peculiaridade a desautorizar a
aplicação do entendimento firmado nos acórdãos paradigmas.
Com isto, mantém-se o decidido no Agravo de Instrumento
no 2163946-56.2019.8.26.0000, com a devolução dos autos ao E. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, para as providências cabíveis.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator